Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE SANAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Verificada contradição entre o dispositivo e a fundamentação do acórdão a respeito da incidência de juros moratórios e correção monetária no indébito tributário, os embargos de declaração devem ser acolhidos para saná-la e evitar dúvida na etapa de cumprimento de sentença.

II. Recurso provido.